Tribunal: TJBA
Processo: 0329177-25.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0329177-25.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS LOPES MARQUES e outros

Advogado(s)
:
DIOGO AUGUSTO ARAUJO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS CITAÇÃO VÁLIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Quinta Câmara Cível que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta em razão de cancelamento administrativo da CDA após citação válida da executada, bem como majorando a verba honorária em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao aplicar o princípio da causalidade para manter a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do art. 26 da Lei nº 6.830/80, diante da alegação de ausência de manifestação da parte executada nos autos da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. Não há contradição no acórdão embargado, pois restou demonstrado que a executada foi validamente citada na execução fiscal e, posteriormente, constituiu advogado para opor embargos à execução, evidenciando atuação processual apta a justificar a aplicação do princípio da causalidade.

5. A alegação de que a parte executada não teria se manifestado nos autos não se sustenta, uma vez que os embargos à execução fiscal foram opostos após a citação válida, circunstância expressamente considerada no julgamento anterior.

6. A interpretação do art. 26 da Lei nº 6.830/80 foi devidamente enfrentada no acórdão recorrido, em harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não se verificando omissão a ser suprida.

7. Verifica-se que o embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão e modificar o entendimento adotado pelo órgão julgador, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

2. A citação válida do executado e a constituição de advogado para apresentação de embargos à execução afastam a alegação de inexistência de atuação processual, legitimando a aplicação do princípio da causalidade.

3. Inexistem omissão, contradição ou erro material quando o acórdão enfrenta de forma expressa a interpretação do art. 26 da Lei nº 6.830/80 à luz da jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Rcl nº 66.757/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01.07.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0329177-25.2017.8.05.0001
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargante MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS LOPES MARQUES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora